Tribunal: TJMT
Processo: 0038916-96.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

Número do Protocolo: 38916/2018
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de agravo interno aviado pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto em desfavor de Alfa Distribuidora de Petróleo Ltda., por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que é incontroverso o fato de que, no momento da fiscalização, o contribuinte estava com documentação inidônea, e que essa afirmação, inclusive, decorre das alegações do próprio contribuinte, que reconhece a existência de uma nota cancelada, noticiando que outra nota foi emitida, mas que não encontrava-se com o motorista transportador no momento da abordagem.
Defende que a emissão de uma nova nota não tem o condão de afastar a infração realizada, razão pela qual não se trata de aplicação do art. 20, §1º-A, do RICMS, uma vez que a quitação do tributo em nada afeta a cobrança da multa.
Pede o provimento do presente recurso, para o fim de ser conhecido e provido o recurso de apelação.
A agravada, apesar de intimada, não apresentou resposta (fl. 7).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto em desfavor de Alfa Distribuidora de Petróleo Ltda., por ofensa ao princípio da dialeticidade.
O agravante sustenta que, no momento da fiscalização pelos agentes de tributos, o contribuinte estava com documentação inidônea, uma vez que portava nota fiscal cancelada, e, ainda que tenha sido emitido outra nota para acobertar a operação, esta não se encontrava com o motorista transportador no momento da abordagem. Logo, a emissão de uma nova nota não tem o condão de afastar a infração realizada, razão pela qual não se trata de aplicação do art. 201, §1º-A, do RICMS, uma vez que a quitação do tributo em nada afeta a cobrança da multa.
Apesar dos judiciosos argumentos dispendidos pelo recorrente, tem-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com os precedentes desta Egrégia Corte, e, portanto, deve permanecer incólume.
Isso porque, conforme salientado na decisão objurgada, “a procedência da ação pautou-se na posterior comprovação, pelo contribuinte, mediante processo administrativo, dos fatos capazes de abonar a conduta tipa por irregular, demonstrando, assim, que, embora o transportador não estivesse portando a documentação no momento da circulação da mercadoria, a mesma já havia sido emitida (NF 158), com as devidas correções, não implicando em prejuízo algum a erário.” (fl. 224 – autos em apenso).
Inclusive, a posterior comprovação, através de processo administrativo, de que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto, fez incidir a norma contida no art. 201, §1º-A, do RICMS, que assim dispõe, in verbis:
“Art. 201 Os documentos fiscais serão emitidos por decalque a carbono ou em papel carbonado, preenchidos à máquina ou manuscrito a tinta ou lápis-tinta, ou, ainda, por sistema eletrônico de processamento de dados, devendo os seus dizeres e indicações estar bem legíveis em todas as vias.
§ 1º É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que: (cf. artigo 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 7.364/2000)
I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;
II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;
III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;
IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;
V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;
VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;
VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;
VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;
IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;
X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado; (cf. inciso X do artigo 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 7.867/2002)
XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.

§ 1º-A A inidoneidade de que trata o parágrafo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (cf. artigo 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 7.364/2000)” (destaquei)

Nesse viés, deveria o recorrente derruir a convicção que o juízo a quo empregou para se concluir pela idoneidade da documentação, ainda que a lisura tenha sido demonstrada pelo contribuinte apenas na seara administrativa.
Ad argumentandum tantum, além de não incidir ICMS na operação em comento, porque, como dito na sentença, a autora sequer poderia ser responsabilizada pelo pagamento da obrigação, haja vista que, pelo disposto no Decreto 7.891/2006 e Portaria 62/2007, a cadeia tributária já havia se encerrado em etapa anterior, quando do ingresso do produto em território mato-grossense, é cediço, também, que as multas punitivas que excedam ao percentual de 100% do valor do tributo ofendem o princípio da vedação ao confisco.
Ademais, o simples erro no preenchimento do documento, e/ou a sua substituição por outro, sem objetivar fraudar ou ludibriar o fisco, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais em percentual superior ao próprio tributo, caso fosse devido na espécie.
Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, in verbis:
“TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – EQUÍVOCO NO PRAZO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL – IRREGULARIDADE – NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LLEI ESTADUAL 7.098/98 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 2º E DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.
Nos casos em que a Fazenda Pública for parte (vencedora ou vencida), o cálculo dos honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, observando os critérios estabelecidos no incisos I a IV do § 2° e §3º do art. 85 do CPC.” (TJ-MT - AC: 0017048-46.2012.8.11.0041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/03/2018) (destaquei)

Portanto, por qualquer perspectiva que se analise a questão em voga, tem-se que a pretensão da autora/agravada seria acolhida.
Isso posto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR